Tribunal: TJDFT
Processo: 0738422-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
Vistos etc. Diante do derradeiro petitório formulado e da documentação acostada pela parte agravante[1], notadamente o acordão emanado nos autos dos embargos à execução fiscal no. 0713749-62.2019.8.07.0016, que controverte a CDA no. 0006789110, lastreada em cobrança de IPTU vinculado ao imóvel inscrito sob o no. 13102915 e que dera origem à execução fiscal no. 0030520-58.2016.8.07.0018, o qual dera provimento ao recurso de apelação interposto pela entidade, ora agravante, diga o agravado, em 05 (cinco) dias, sobre o noticiado, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 31 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 33949926 – Petição; ID 33949945 e ID 33949928 - Documento de Comprovação (04. Acórdão)